Tribunal: TCU
Processo: 030.419/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10563/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.419/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre da Silva Rangel (XXX.324.947-XX); Gabriel Marques Cardoso da Silva (XXX.372.637-XX); Joao Victor Menezes da Silva Livramento (XXX.260.937-XX); Marcos Antonio Freitas de Paiva Junior (XXX.555.837-XX); Patrick Augusto Andrade da Penha (XXX.938.551-XX); Rafael Andrade de Oliveira (XXX.622.677-XX); Rai Pereira Ramos Lima (XXX.838.797-XX); Renan Fonseca Brasil dos Santos (XXX.775.307-XX); Samuel Furtado Siqueira (XXX.875.997-XX); Thalles do Nascimento Goncalves (XXX.416.767-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.